Tribunal: STF
Processo: AR 2891
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Geter Cristhiane Dal Farra da Silva em face do Estado de Santa Catarina, na qual postula a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RE 1.265.471-AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 27.10.2020, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE. TEMA 476-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (Tema 476 da repercussão geral). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e, por maioria, a Primeira Turma determinou a baixa imediata dos autos à origem, em aresto assim redigido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”. 



    Registro que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, em relação à alegada omissão quanto ao Tema 784 da repercussão geral, o Colegiado esclareceu (eDOC 73, p. 5):



    “4. Este Tribunal já fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 



    5. Restou evidente, na decisão embargada, que o acórdão proferido não estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à alegação de omissão, vale esclarecer que não cabe a esta Corte verificar a ocorrência de preterição, dado que não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias.”  (grifos nossos)



    Na ação rescisória, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, a Autora pretende ser reintegrada “ao cargo de 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, posto na carreira militar que ocupava ao tempo do desfazimento do ato de sua nomeação em consequência do provimento do referido recurso extraordinário”, sob o argumento de que tal decisão violou manifestamente a norma jurídica dos seguintes dispositivos legais: artigos 932, III e 1.029, II e III, do CPC (Súmula 283 do STF) e art. 141 e 492 do CPC. 



    Inicialmente, relata que se inscreveu e foi aprovada sub judice para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (Edital 004.2011-DISIEP/DP/CBMSC (CONCURSO CFO CBMSC).



    Alega que antes de seu ingresso como Cadete no CFO do CMBSC e de sua promoção ao posto de 2º Tenente até o último posto de 1ª Tenente BM MTCL 929157-1 que ocupava ao tempo de seu desligamento da corporação, “já havia sido Praça do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo período de 04 de agosto de 2008 até sua incorporação como Cadete no CFO do CBMSC em 25/04/2016” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que por ocasião do concurso público para o referido Curso de Formação de Oficiais foi preterida, ao não ser convocada para uma das etapas do certame, o que a motivou a propor uma ação ordinária, objeto da presente ação rescisória. 



    Aduz que obteve liminar favorável em 08.04.2016, “tendo concluído exitosamente o curso na 1ª colocação dentre as femininas da turma e progredindo ao primeiro posto de Oficial Bombeiro Militar, até a chegada ao posto de 1ª Tenente Militar CBMSC”, decisão acolhida pela sentença e mantida pelo acórdão de apelação (eDOC 1, p. 3).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, no qual apontou ofensa ao art. 37, I e II, da CF, ao entendimento de que a Requerente teria sido mantida no cargo público, exclusivamente, com base na teoria do fato consumado, o que violaria o Tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482-RG. 



    Menciona que, no que diz respeito à abertura de vagas no decorrer no litígio e à possibilidade de serem preenchidas pela preterida, o Estado de Santa Catarina não apresentou tópico relativo à demonstração de repercussão geral, considerando-se que esta abordagem seria mero reforço argumentativo. 



    Sustenta que a decisão rescindenda, confirmada pelo acórdão em sede de agravo regimental, aplicou o Tema 476 da repercussão geral (vedação à aplicação da teoria do fato consumado) e inovou ao fazer incidir, na hipótese, o Tema 784 da repercussão geral “que reconhece haver mera expectativa de direito quanto à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame” (eDOC 1, p. 5).



    Diz que, no apelo extremo, o Réu não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que seria o caso de aplicação do óbice da Súmula 283 do STF e de não conhecimento do recurso.



    Além disso, afirma que o julgamento do acórdão rescindendo é extra petita. 



    Ao final, pleiteia a procedência da ação por manifesta violação aos dispositivos legais acima citados e à Súmula 283 do STF, de modo a afastar a incidência do Tema 784 da repercussão geral, “com a consequente reintegração da Requerente ao cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina” (eDOC 1, p. 18). 



    Em 07.07.2022, indeferi a cautelar pleiteada (eDOC 31).



    Citado, o Estado de Santa Catarina apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência da ação.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 47, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ESTADUAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, sendo descabido seu manejo como sucedâneo recursal. — Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, por ser incabível a ação rescisória”. 



    É o relatório. Decido.



    Como já asseverado na decisão que apreciou a cautelar, a ação é tempestiva. O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 1º.06.2021, razão pela qual, ajuizada em 25.10.2021, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil. 



    Contudo, o inconformismo não merece prosperar. 



    Da análise dos autos, constata-se que a decisão rescindenda, com base em elementos constantes do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, entendeu que, na hipótese, incidiria os Temas 476 e 784 da repercussão geral. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de não ser cabível ação rescisória com base em violação literal de lei quando a decisão rescindenda estiver fundamentada em precedente do Plenário desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 485, IV, V E VII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O autor não atacou especificamente os fundamentos da decisão rescindenda. II – Não cabe ação rescisória, com base em violação literal de lei, quando a decisão rescindenda está fundamentada em precedente do Plenário do Tribunal. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.02.2014). 



     



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.036.546-AgR, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela via excepcional da Ação Rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, o qual assentou a necessidade de processo administrativo prévio para a demissão do empregado de conselho profissional admitido por concurso público. 2. O entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2854-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.09.2021). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal” (AR 2738-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.10.2020). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.05.2021). 



    Ressalto que no Tema 136 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.809/RG, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. II – O propósito de utilização da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência é expressamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento “ (AR 2844-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 08.04.2022). 



    A propósito, transcrevo a ementa da AR 2702, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2019, em caso assemelhado:



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Concurso público. 4. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Aplicação do tema 784 da repercussão geral. 5. Violação manifesta à norma jurídica. Inocorrência. 6. Cabimento com base no art. 966, § 5º, do CPC. Distinguishing. Ausência dos requisitos legais. Incidência da Súmula 343/STF. 7. Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 10. Manutenção da reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC)”.



    Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Verifica-se, do excerto transcrito, que a decisão rescindenda, com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (criação de novas vagas pela Lei estadual 9.703/2010 e pela Lei Complementar 96/2010, para os cargos de técnico judiciário e auxiliar judiciário), entendeu que a situação do RE 1.041.292, enquadrava-se no tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), o qual expressamente e, em regra, afastou o direito subjetivo dos candidatos aprovados fora do número das vagas previstas no edital do certame. 



    A subsunção da situação fática ao paradigma da repercussão geral, consequentemente, afasta a incidência, no caso, dos óbices constantes das Súmulas 279 e 454 desta Corte, pois esse argumento já foi afastado no julgamento do caso paradigma, pois é cediço que, na aplicação de um precedente:   (...) 



    Além disso, acerca do disposto no inciso IV do dispositivo processual acima mencionado, ressalte-se que esta Corte tem entendido que não há afronta à referida norma, quando a decisão recorrida tiver como fundamento jurisprudência consolidada deste Tribunal. A propósito, confira-se: 



    (...)



    Assim, repiso que não houve ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão rescindenda está adequadamente fundamentada, de maneira que aquela foi devidamente exercida, apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da parte ora recorrente.



    Portanto, mantenho a decisão recorrida que não conheceu da ação rescisória quanto ao desrespeito ao art. 93, inciso IX, da CF e ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, diante de sua manifesta improcedência, entendendo que o relator da demanda rescindenda apresentou argumento suficiente, por si só, para negar provimento ao recurso interposto pelos agravantes-autores. 



    (...)



    Sustentam os recorrentes que a decisão rescindenda teria como fundamento o tema 784 da repercussão geral, mas não teria enfrentado a alegação de distinção entre a questão discutida no caso em epígrafe e o padrão decisório utilizado no paradigma da repercussão geral.



    (...)



    Ou seja, para que esteja configurado o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previsto no edital ou em cadastro de reserva, deve estar comprovada a preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 



    (...)



    A partir dos elementos de ambos os julgados, podemos concluir que: a) os fatos relevantes dos acórdãos são os mesmos: candidatos que foram aprovados fora do número de vagas previsto no edital do certame; b) a pretensão das partes é a mesma, qual seja: a nomeação em concurso público; c) os fundamentos justificadores também são os mesmos, porquanto se discute em quais hipóteses haveria direito subjetivo à nomeação, obrigando a nomeação dos candidatos pela Administração Pública; e d) as normas e os valores incidentes também são os mesmos, relativos ao princípio do concurso insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.  Considerando essas premissas, verifica-se que havia elementos, no RE 1.041.292, justificadores da aplicação do precedente firmado no RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, tema 784, sendo que a mera previsão no edital de que o concurso se destinaria ao provimento de vagas que viessem a surgir durante o seu prazo de validade não é suficiente para afastar o paradigma do tema 784 da repercussão geral. 



    Aqui é importante ressaltar que, com o fenômeno da objetivação do recurso extraordinário, esta Suprema Corte, na análise da repercussão geral, julga teses jurídicas, de modo que as peculiaridades de cada caso concreto devem ser aferidas no âmbito das instâncias ordinárias.



    (...)



      Portanto, reafirmo que o simples inconformismo com a interpretação emprestada pela decisão rescindenda não pode constituir fundamento para a procedência da ação rescisória, na medida em que eventual injustiça do decisum não autoriza o rejulgamento da causa, sob pena, aí sim, de violação à coisa julgada”. (grifos nossos) 



    Quanto à alegação da Autora de que não foram preenchidos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Estado de Santa Catarina (incidência da Súmula 283 do STF), tal questão não foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, até porque a Autora, na petição do agravo regimental apresentado contra a decisão monocrática proferida no RE 1.265.471, sequer apresentou preliminar de não conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Réu ou afirmou nos embargos de declaração opostos que se tratava de decisão extra petita. 



    Nesse contexto, a Requerente não se valeu do recurso apropriado para levantar as preliminares ora suscitadas, deixando que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. LEI COMPLEMENTAR 114/2002. ICMS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 24, § 3º e § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão rescindendo. III - Não há nos autos qualquer ofensa manifesta ao art. 24, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, uma vez que a matéria quanto à preexistência de lei estadual não foi objeto da cognição nas instâncias inferiores porque não trazida, àquela época, pelo Estado de São Paulo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2497-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE PREVIA 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS A JUÍZES CLASSISTAS DE 2º GRAU. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, MANTIDO PELO JULGADO RESCINDENDO, EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE QUE OS JUÍZES CLASSISTAS FAZEM JUS APENAS AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE LHE TENHAM SIDO EXPRESSAMENTE OUTORGADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES PAGAS DE BOA FÉ. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DO INTERESSE DE RECORRER NO PONTO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2386-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.08.2015). 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC. DISPOSITIVO DE LEI NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. 1. Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC. 2. Como o acórdão rescindendo não se pronunciou sobre a norma legal tida por contrariada, é inviável a ação que se funda na hipótese de ofensa a literal disposição de lei. Precedente: Ação Rescisória 1.752-AgR/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.05.2005. 3. O art. 202, caput, da Constituição Federal não é auto-aplicável, por necessitar de integração legislativa, para completar e conferir eficácia ao direito nele inserto. Precedentes” (AR 1668, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    Extraio, no ponto, os seguintes fragmentos do parecer da Procuradoria-Geral da República emitido nestes autos (eDOC 47, p. 7-8):



    “ (…) A autora alega, em síntese, que no recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Santa Catarina, inexistiu impugnação específica de ambos os fundamentos utilizados, pelo TJ/SC, para desprover a apelação, quais sejam, os Temas 476 e 784 da Repercussão Geral. Nesse contexto, conclui que diante da ausência de menção, especificamente, ao Tema 784, seria defeso ao STF utilizá-lo para decidir. 



    Nesta ação rescisória, a linha argumentativa da autora parte da premissa de que a decisão do Tribunal de Justiça invocou como fundamentos autônomos e independentes os Temas 476 e 784 da Repercussão Geral e que o Estado de Santa Cataria deixou de impugnar o segundo fundamento em seu recurso. 



    (...)



    A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente da decisão objurgada acarreta o não conhecimento do recurso, consoante jurisprudência pacífica do STF. 



    A matéria, contudo, há de ser objeto de contrarrazões ao recurso interposto pela parte ou de recurso por aquele que se entender transgredido em seu direito. 



    As decisões proferidas pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos do RE 1.265.471/SC, demonstram a inexistência, especialmente a decisão de julgamento do extraordinário, de apreciação de preliminar referente à ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos. 



    O agravo interno interposto foi desprovido por ausência de elementos aptos a modificar a decisão anterior. O Ministro Relator reafirmou a natureza precária da decisão por meio da qual se possibilitou que a autora participasse das provas, atraindo a incidência do Tema 476 da Repercussão Geral, e haver no acórdão objurgado menção expressa à possibilidade de emprego da teoria do fato consumado. 



    Os embargos de declaração opostos visavam a suprir omissão acerca de suposta “preterição da Embargante, especificamente da submissão ao Tema 784 do STF”. Concluindo que a parte objetivava nova apreciação do mérito de julgamento que ocorrera de forma regular e que a alegada preterição da candidata não teria sido objeto de análise pelas instâncias ordinárias, o Ministro Relator desproveu os embargos.



     À míngua de juntada aos autos das peças recursais e das respectivas contrarrazões que permitam exame acurado das razões de ambas as partes no processo em que proferida a decisão rescindenda, a Procuradoria-Geral da República consultou os autos do RE 1.265.471/SC e verificou ser errônea a indicação do Tema 784 da Repercussão Geral como fundamento autônomo e independente da decisão, pois o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, não fez referência ao precedente para decidir a causa, tendo apenas citado “que havia mais de uma vaga em disputa, ofertadas do curso do imbróglio”.



    (...)



    Diversamente do que alega a autora, o argumento de “que havia mais de uma vaga em disputa, ofertadas do curso do imbróglio” foi utilizado apenas como reforço argumentativo ao desprovimento do recurso de apelação. 



     O Tribunal de Justiça buscava, objetivando não afrontar a jusrisprudência do STF, afastar a incidência da teoria do fato consumado, mas consentindo com a investidura da autora, por razões humanitárias e em decorrência da aplicação de recursos já realizada, pela Administração, para viabilizar a formação da então candidata, uma vez que o surgimento de vagas no decorrer do certame, por si só, não respaldava interesse processual da autora. Sob outro prisma, conforme suscitado na petição inicial, o Estado de Santa Catarina questionou a matéria nas razões do recurso extraordinário: 



    (...)



    Descabe, portanto, falar em ausência de impugnação específica pelo Estado de Santa Catarina, uma vez que o Tema 784 da Repercussão Geral não foi fundamento autônomo e independente da decisão, tendo sido utilizado como reforço argumentativo tanto no acórdão do TJ/SC, quanto nas razões recursais do Estado de Santa Catarina. 



    Acerca da alegação de julgamento extra petita, mediante decisão proferida do RE 1.265.471/SC, vê-se que o Ministro Roberto Barroso limitou-se a exercer o controle da aplicação de precedentes, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme revela o seguinte trecho da decisão monocrática por meio da qual foi provido o recurso extraordinário: 



    (...)



    A decisão foi mantida pela 1ª Turma, por unanimidade, após interposição de agravo interno e oposição de embargos de declaração. Nesse cenário, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica, pretende a autora verdadeiro rejulgamento da ação na qual foi proferido o decisum rescindendo. 



    O mero inconformismo com a conclusão alcançada na decisão rescindenda é inapto para justificar a procedência do pedido, pois a ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, notadamente por não ser via recursal. (....)



    O manejo de ação rescisória como sucedâneo recursal é inadmitido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. São inconfundíveis os institutos, pois a rescisória “é meio autônomo de impugnação de decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso” (AR 2.107/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 5.11.2020). 



    Inviável a superação da coisa julgada, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil”. (grifos nossos)



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria, revelando-se, assim, compatível às atribuições do Ministro Relator tal competência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AR 2901-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.12.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, “a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros” (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º)”. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, uma vez que o Réu foi citado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. 



    Autorizo, após o trânsito em julgado, o levantamento pela Autora do depósito prévio, desde que não haja recurso desta decisão monocrática (Nesse sentido: AR 1.532, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.02.2002 e AR 2867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.10.2021). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente